Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014403-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JMSN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.296.194/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

Quanto a alegada tese de perdas e danos, multa e litigância de má-fé, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014403-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011923-14.2023.8.11.0003, proposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: TOYOTA, Modelo: Yaris Hatch XL Plus Connect, Chassi: 9BRKC9F35N8145249, Cor: BRANCA, Ano de Fabricação: 2021, Placa: RAV2A34, RENAVAN: 1268096706.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
o A.R da NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU À PARTE AGRAVANTE, tendo em vista a sua devolução à agravada/remetente da postagem. Evidente, portanto, que a instituição financeira agravada não notificou a parte agravante, violando o disposto no § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69 E SÚMULA 72 DO STJ, e jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça
” (sic).

Assevera, ainda, quanto a nulidade do protesto por edital, defendendo que ”
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal É NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante
” (sic).

Por fim, no mérito, requer o ressarcimento pelos danos materiais, conforme previsão contida no §7º do artigo 3º da Decreto-Lei nº. 911/69, com aplicação da multa prevista no §6º do mesmo artigo e a condenação da instituição agravada por litigância de má-fé.

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para reformar o decisum agravado, e ao final, requer o provimento do recurso, “
reconhecendo a ausência de regular constituição em mora da Agravante, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; Ainda, seja acolhido o pedido de extinção do processo originário, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação (...)”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 03/07/2023, conforme Id. 173987162.

Contraminuta ofertada no Id. 176673194, pelo desprovimento.

Preparo recursal recolhido no Id. 172784161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo Marca TOYOTA, Modelo: Yaris Hatch XL Plus Connect, Chassi: 9BRKC9F35N8145249, Cor: BRANCA, Ano de Fabricação: 2021, Placa: RAV2A34, RENAVAN: 1268096706.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 15
, vencida em 16/08/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com as alterações da Lei nº. 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo seu endereço o situado à “
Rua Aristóteles Fernandes Machado, nº 952, Jardim Serra Dourada, Rondonópolis-MT, CEP 78715-536”
(Id. 172776187 – pág. 32).

No caso em análise, vê-se que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, o qual, após três tentativas, foi devolvido com o motivo “AUSENTE” (Id. 172776187 – pág. 42/43).

Além disso, diante do insucesso em questão, verifica-se que
o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(Id. 172776187 - Pág. 41), constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
.”
(AI 1023825-07.2022.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (sem destaques no original).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO EDITALÍCIO – REGULARIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a notificação tenha sido devolvida com o status de ‘ausente’ em três tentativas, a instituição bancária logrou comprovar a constituição em mora da devedora fiduciária através do protesto do título por edital.
”
(AI 1001041-02.2023.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (sem destaques no original).

Lado outro, quanto a tese alegada pelo requerido agravante referente as perdas e danos, prevista no §7º, a multa do §6º, ambos do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, bem como sobre a litigância de má-fé da instituição agravada, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as mesmas não foram apreciadas na decisão objurgada.

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora do devedor, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023